Tribunal: TJPA
Processo: 0800550-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800550-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800550-58.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DELITOS CAPITULADOS NA LEI Nº 12.850/13. DENÚNCIA INEPTA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica na presente hipótese. (Processo RHC 96931/RJ RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2018/0081373-9 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - SEXTA TURMA Publicação/Fonte DJe 30/08/2018) 2. Ordem Denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, impetrado pela ilustre advogada Katiussya Caroline Pereira Silva, em favor do nacional FABRICIO JOSÉ BRASIL VALADARES, apontando como autoridade coatora o juízo da VARA DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE BELÉM/Pa.

Na petição inicial (Id.

17684241 - Págs. 1-8) relata o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/13. Argui falta de justa causa para a ação penal ante a ausência de elementos que comprovem a existência do crime e a autoria delitiva.

Suscita, ainda, que na peça acusatória não há indícios probatórios que apontem a autoria do crime. Requer, pois, o trancamento da ação penal pela falta de elementos mínimos para oferta de denúncia, na forma do artigo 395, II, do CPP.

Junta documentação (Id. 17684242 - Págs. 1-21)

Indeferido o pedido liminar (Id. 17691180 - Págs. 1-2), a autoridade coatora prestou informações (Id. 17728137 - Págs. 1-2) e a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 17806770 - Págs. 1-9).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pela ilustre advogada Katiussya Caroline Pereira Silva, em favor do nacional FABRICIO JOSÉ BRASIL VALADARES, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/13, cuja tese é de inépcia da denúncia por ausência de justa causa.

Estabelece o art. 41, do Código de Processo Penal que:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

In casu
, analisando-se os documentos juntados com a impetração, em especial à denúncia formulada pelo Ministério Público (Id.

17684241 - Págs. 1-8) trazida nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, vê-se a descrição dos fatos de maneira clara e objetiva da suposta prática delituosa, destacando-se que há fortes indícios de que o paciente ocupa a função de conselheiro geral permanente final dentro da Organização Criminosa, conforme informações extraídas nos celulares apreendidos (Ids. 17684242-Pág. 4, 17684243 - Pág. 9,17684246 - Pág. 17 e 17684246 - Pág. 22).

A narrativa dos fatos não deixa dúvida da ilicitude e possibilita o exercício da ampla defesa do paciente e outros acusados, mesmo não apresentando de maneira minuciosa sua participação e, assim, consideram-se preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 41, Código de Processo Penal, daí porque:

“
Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída ao paciente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal
.” (Processo HC 365012 / SP HABEAS CORPUS 2016/0201169-5 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 12/09/2018).

Vê-se ainda do c. STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DENÚNCIA. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DE POSSÍVEL CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. NECESSIDADE EM INCURSÃO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, inocorrentes na espécie.

3. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que se termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício de futura e eventual ação penal.

4. A denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu.

5. Hipótese em que a peça acusatória narra fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa técnica, o que permite a deflagração da ação penal.

6. Nos termos do art. 312 do CPP, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

7. No caso dos autos, a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, porquanto a periculosidade do recorrente está demonstrada de forma concreta, no fato de ele integrar organização criminosa. O fato de o recorrente fazer parte de uma organização criminosa evidencia a sua alta periculosidade, o que, sem dúvida, compromete a ordem pública e justifica a manutenção da custódia cautelar.

8. "A custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014).

9. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

10. Incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

11. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 435413/SP HABEAS CORPUS 2018/0023026-1 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 04/09/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 14/09/2018)

Ora, sede de
habeas corpus
só se permite o trancamento da ação penal quando se constata,
prima facie
, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade delitiva.

Pela análise dos autos, como bem apontado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, nota-se que há indícios de autoria por parte do paciente, havendo nítida justa causa para o exercício da ação penal. Por oportuno, vejamos trecho do referido parecer ministerial,
in verbis
(Id.17806770):

“No caso em tela, não se vislumbra, de plano, nenhuma causa ensejadora da atipicidade da conduta ou de exclusão da punibilidade. Também não restou comprovado, de forma insofismável, a alegação de inexistência de indícios de autoria e prova de materialidade delitiva capazes de ensejar o trancamento da ação penal.

Segundo se infere da denúncia (ID 17684242-Pág. 4, 17684243 - Pág. 9, 17684246 - Pág. 17 e 17684246 - Pág. 22), devido o procedimento policial que apura a existência de atuação de uma organização criminosa no estado do Pará, iniciou-se uma investigação no ano de 2018, por nome de OPERAÇÃO SENTINELA DO NORTE.

Os primeiro alvos da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária no Pará foram as Casas Penais Centro de Recuperação Penitenciária do Pará II (CRPP II), Centro de Recuperação Penitenciária do Pará III (CRPP III) e Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), as quais foram dominadas no dia 05/08/2019, ressaltando que nas duas primeiras estavam as principais lideranças no Comando Vermelho Rogério Lemgruber Pará.

No dia 08/08/2019, a FTIP tomou o Centro de Recuperação Penitenciário I (CRPP I), cadeia mais antiga do Complexo de Americano, conhecida pelos presos como “Velha”, sendo que, no referido local, a Força de Intervenção foi recebida a tiros pelos presos que há anos já não se encontravam trancados nas celas. No entanto, a ação foi rápida e exitosa.

No mesmo dia, foi efetivada a intervenção no Presídio Estadual Metropolitano III (PEMM III), Polo de Marituba, onde estavam as Facções do Primeiro Comando da Capital e Comando Classe A.

Tais facções foram levadas de volta ao Complexo Americano, mais precisamente para a Central de Triagem Metropolitana I – CTM I, pois foi detectada pelas inteligências da SUSIPE (ASI) e da FTIP uma movimentação entre presos que estavam responsáveis pelo preparo da comida distribuída no Complexo Prisional de Marituba, os quais receberam ordem do Comando Vermelho para envenenar a comida dos presos custodiados no PEM III. A ação teve como resultado, além da transferência dos presos, a desativação da unidade penal.

Na sequência, dia 12/08/2019, foram tomados a Central de Triagem Metropolitana I (CTM I), Central de Triagem Metropolitana III (CTM III0 Central de Triagem Metropolitana IV (CTM IV) e o Centro de Recuperação Especial Coronel Anastácio das Neves (CRECAN).

A primeira custodiava presos do PCC e do CCA, as duas seguintes, custodiavam criminosos do Comando Vermelho e do crime neutro (sem facção) e a última era destinada para funcionários públicos.

A Colônia Agrícola de Santa Izabel-PA possuía casas construídas pelos próprios presos que iam de pedaços de madeira podre a alvenaria bem trabalhada. O lugar havia se transformado em uma pequena cidade, com mercearia, cabeleireiro e até mesmo pontos de venda de drogas, com direito a placa e tabela de preço.

Muitos saíam e voltavam após uma noite de crimes ou até mesmo após dias praticando os mais diversos crimes nas ruas. Há diversos casos de crimes de homicídio praticados por internos da colônia que usaram como álibi o fato de constarem como presos no regime semiaberto.

A intervenção na Colônia estava na programação da FTIP para o dia 15/08/2019, porém, algo inusitado ocorreu dois dias antes: os presos que estavam programados para a saída temporária monitorada se irritaram com a demora para o início da colocação das pulseiras de monitoramento e tentaram agredir o Diretor da Unidade Penal, que se trancou em sua sala e passou a pedir socorro.

Os agentes da FTIP se deslocaram até a Colônia e foram recebidos com pauladas e pedradas pelos presos. Cercados, os agentes de intervenção entraram em formação e começaram a fazer o primeiro combate até a chegada dos reforços da FTIP e do COPE (Comando de Operações Penitenciárias Especiais) da SUSIPE, quando juntos e em formação tática conseguiram neutralizar o movimento subversivo dos presos. Como consequência do fato, a FTIP resolveu realizar a tomada de controle da unidade naquele momento.

Após o confronto, os agentes foram informados que havia um túnel neste local, que possuía 10 (dez) metros de profundidade e 40 (quarenta) metros de extensão.

Nas cadeias sob intervenção, foram apreendidos mais de mil celulares e em uma das ações de inteligência da FTIP, também foram encontradas 10 (dez) pistolas e 2 (dois) revólveres, junto com vasta munição dos mais diversos calibres.

Também foram encontrados no Centro de Recuperação II (CRPP II), exatamente na cela 8 do pavilhão 4, armas que eram destinadas aos grandes líderes da facção Comando Vermelho Rogério Lemgruber - PA, guardadas na cela desde a época em que Paulo Victor Pinheiro da Silva ("P.V."), agora custodiado no Presídio Federal de Catanduvas.

Foi dito que o nacional citado acima era o Vice-Presidente da facção e representava a Presidência da facção na ausência de Alberto Bararuá, sendo dito ainda que, nos anos de 2016, 2017 e 2018, coordenou todos os negócios do CVRLPA junto com seus Conselheiros, a maioria hoje sob a custódia do DEPEN, merecendo destaque Lucas dos Reis Macedo ("Pirulito"), Ricardo Santana da Conceição ("RCD") e Fabricio José Brasil Valadares ("Byro"), que também passaram pela cela em questão. A prova inequívoca de que as armas estavam ali desde sua época são um livro com anotações encontrado no mesmo local.

Continua relatando a exordial, que nas anotações foram descobertas as funções de integrantes da facção criminosa: Torre Estadual, Final das Trancas Feminina, Final das Dívidas, Final do Livrão, Torre Orientadora dos Grupos da Família, Final da Disciplina e Cadastro dos Fornecedores, como demonstrado no organograma apresentado na página 13 (treze) do relatório conclusivo do IPL.

Com isso, ficou evidente que era ali na cela 8 do pavilhão 4 que Paulo Victor, Lucas Macedo, Fabricio Valadares e Ricardo Santana planejavam e organizavam os projetos e objetivos da facção dentro do Estado.

Toda a investigação foi feita com um trabalho de quebra de sigilo das contas bancárias apresentadas e de quebras de comunicações dos celulares apreendidos, como as utilizadas pela facção C.V. PA/RJ para angariar fundos e movimentar os valores obtidos através de negócios ilícitos.

Estas contas também eram apresentadas nos grupos comuns de WhatsApp e foram confirmadas com a extração de dados dos celulares oriundos das cadeias do Pará e serão indicadas ao longo da ação penal para comprovar quem são os líderes da facção que se relacionam com essas contas.

Além disso, narra a inicial acusatória que o paciente já exerceu a função de disciplina final no bairro do Jaderlândia em Ananindeua-PA, local que é declarado como seu endereço no INFOPEM e enderenço da sua esposa.

Foi dito que o paciente foi identificado inicialmente por causa de sua consorte, Camila Mela de Souza Valadares, pois ela teve sua conta bancária captada em um “salve” em fontes abertas, a qual era responsável pelas arrecadações das Comandeiras (parte feminina da facção), além de ser a conselheira feminina, final dos cadastros e final biqueiras, sendo presa em meados de 2018 por tráfico de drogas e encontrado consigo planilhas de cadastros da facção Comando Vermelho.

Foi confirmado ainda que Camila alugou um sítio em Benevides utilizado para esconder os criminosos que realizaram um ataque à Delegacia de Atalaia e Jaderlândia, ocasião em que o investigador de polícia civil Félix foi assassinado.

Assim, foi constatado de forma inconteste, que FABRICIO JOSÉ BRASIL VALADARES ('BYRO") ,companheiro de Camila, é o Conselheiro Geral Permanente Final e idealizador das Missões, responsável por coordenar este setor de ataques aos "inimigos" da facção, conforme extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos.”.

Assim, existindo indícios de que o paciente cometeu o delito descritos na denúncia, impossível o trancamento da ação penal
in casu
.

À vista do exposto, conheço do
writ
e o denego diante da ausência de qualquer ilegalidade.

É o voto.

Belém, 26/02/2024